Tribunal: TJBA
Processo: 8024733-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024733-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA BARBOSA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA BARBOSA BOMFIM

AGRAVADO: VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO

Advogado(s)
:
NILTON FARIAS ZUCCO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO E
X OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. RENÚNCIA AO FORO PRIVILEGIADO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência para o processamento da Execução de Alimentos, determinando a remessa dos autos para a comarca do domicílio do alimentando. A recorrente alega que a execução tramita há seis anos na Comarca de Lauro de Freitas-BA, com diversos atos processuais realizados, tendo a parte exequente optado por manter o feito no domicílio do executado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação
ex officio
da competência territorial em execução de alimentos após longa tramitação do feito e quando há renúncia ao foro privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A competência para execução de alimentos é de natureza territorial e relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.

4. Verificada a renúncia ao foro privilegiado do alimentando, representado por sua genitora, que optou pela manutenção da tramitação no foro do domicílio do executado, onde se encontram os bens sujeitos à execução.

5. Incide a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, tendo em vista que o feito tramita há seis anos na mesma comarca, com diversos atos processuais já realizados, sem oposição tempestiva do demandado.

6. A escolha do foro atende ao princípio do melhor interesse da criança, facilitando a prática dos atos executórios e proporcionando tramitação mais célere e eficiente.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 53, II; 62; 63; 64; 516, parágrafo único; 528, §9º; 1.015, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, Súmula 383; STJ, CC 57.622, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, HC 205.362/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, CC 205109, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJ-BA, AI 4837272008, Rel. Carmen Lúcia Santos Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024733-05.2025.8.05.0000
, sendo agravante B. B. B. de L., representado por sua genitora ANA PAULA DA SILVA BARBOSA BOMFIM e agravado(a) VIRGÍLIO BENTO DE LUCENA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8